Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713849-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALNOISA DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: LUCIANO DE FARIA COELHO, CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATLAS HOLDING LTDA., ALNOÍSA DE FARIA COELHO e ALEXANDRE DE FARIA COELHO contra a seguinte decisão proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0710287-32.2021.8.07.0015) em ação de liquidação de sociedade limitada ajuizada por LUCIANO DE FARIA COELHO e CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR: Vistos etc. Em Agravo de Instrumento no 0723812-29.2021.8.07.0000 o TJDFT determinou a este Juízo a nomeação de liquidante estranho às partes à sociedade ATLAS HOLDING LTDA. DA NOMEAÇÃO DO LIQUIDANTE E DA SUA REMUNERAÇÃO. Nomeio como liquidante judicial o Dr. Felipe Borba Andrade, inscrito na OAB/DF sob o n.o 34.485, com endereço profissional no SAUS Quadra 04, Lote 9/10, Sala 919, Edifício Victoria Office Tower, Asa Sul, Brasília/DF, telefones (61) 3226 8179 e 99258 7042, que deverá ser intimado para assinar o termo de compromisso no prazo de 5 dias. Por aplicação analógica do artigo 24, § 1o, da Lei 11.101/05, considerando a pequena monta do patrimônio da sociedade liquidanda (conforme informações constantes dos autos), fixo os honorários do liquidante em 5% do valor total do patrimônio que vier a ser arrecadado. O patrimônio da própria sociedade suportará o pagamento dos honorários. DAS FUNÇÕES DO LIQUIDANTE. A partir da assinatura do termo de compromisso, caberá ao liquidante (nos termos do art. 1.103 do CC): I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade; II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam; III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo; IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente; VI - convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário; VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda; VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais; IX - averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação. De todas as suas ações, o liquidante deverá prestar contas nos presentes autos. O descumprimento de suas obrigações poderá caracterizar crime de desobediência, implicar na destituição do encargo ou na extinção do processo. DA AVERBAÇÃO DA DISSOLUÇÃO. Conforme documento de ID. 115547316 a sociedade já está em liquidação. Contudo, uma vez assinado o termo de compromisso, oficie-se à Junta Comercial para comunicar e fazer registrar o nome do liquidante judicial como único representante da sociedade empresária. DA ORGANIZAÇÃO DO PASSIVO. No que concerne à publicação do ato de dissolução para início da organização do passivo, aguarde-se o saneamento/sentença nesses autos. DA ARRECADAÇÃO DOS BENS E DOCUMENTOS DA SOCIEDADE. Cabe ao liquidante proceder à arrecadação dos bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam, elaborando o auto de arrecadação respectivo (aplicação analógica dos artigos 108 a 110 da Lei 11.101/05). No prazo de quinze dias da assinatura do termo de compromisso, caberá ao liquidante a elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo. DEMAIS MEDIDAS. Pedidos de IDs. 118300851 e 120405923 no sentido de que seja oficiada a Junta Comercial para que preste informações. Indefiro, neste momento processual, o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação quando da análise dos meios de provas que venham, eventualmente, a ser requeridos pelas partes. Digam as partes se possuem novas provas a produzir, e tornem os autos conclusos para decisão. Após, aguarde-se a audiência de conciliação designada. Em havendo acordo, tornem os autos conclusos. Em não havendo, aguarde-se a resposta dos réus e tornem os autos conclusos. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que: 1) as alegações sobre a irregularidade da dissolução da sociedade não foram enfrentadas pelo juízo a quo; 2) foi informado a existência de fato delituoso nos autos de origem e que afetam diretamente o andamento da ação de liquidação, como crime de falsidade ideológica, praticado contra a Sra. Alnoisa, referente ao ato de averbação do ato dissolutório perante a Junta Comercial do Distrito Federal; 3) tal circunstância influencia na suspensão do processo; 4) postergar a análise viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica; 5) o agravante Alexandre de Faria Coelho manifestou interesse em continuar com a sociedade e a agravante Alnoisa de Faria Coelho se manifestou expressamente contra a extinção da sociedade; 6) existem ações que tramitam em paralelo da ação de liquidação e que discutem a regularidade da dissolução da sociedade, além de ação que discute a revogação da doação de quotas sociais da sociedade aos agravados; 7) a remuneração do liquidante judicial deve respeitar as balizas legais estabelecidas pela legislação de regência (LREF, art. 24, §§ 1o e 5o); 8) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo; 9) no mérito, requer que seja determinada a suspensão do prosseguimento da ação de liquidação até que haja deliberação pelo Juízo a quo acerca da irregularidade e forma de dissolução da sociedade empresária, ou, caso assim não entenda, reduzir a remuneração do liquidante judicial para no máximo 2% do valor total do patrimônio que vier a ser arrecadado. Preparo devidamente recolhido (ID. 34941138). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito dos agravantes à suspensão do processo de liquidação da sociedade ou a redução do valor da remuneração do liquidante judicial para no máximo 2% do valor total do patrimônio a ser arrecadado. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados em parte os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pelos agravantes. Compulsando os autos principais, verifica-se que a sociedade agravante está em liquidação, conforme a certidão simplificada da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, datada de 11/02/2022 (ID. 115547316 – autos principais). Nesse ponto, é importante destacar que os registros públicos gozam de presunção de veracidade. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO REGISTRO DA DATA DE NASCIMENTO DA AUTORA. A PETIÇÃO DEVERÁ SER INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE FAÇAM PROVA DE POSSÍVEL ERRO CARTORÁRIO. ÔNUS DA PROVA RELATIVO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS RELEVANTES CAPAZES DE AFASTAR A VERACIDADE PRESUMIDA DO REGISTRO PÚBLICO. APELO IMPROVIDO. [...] 3. Apesar da oitiva das testemunhas e da concessão de nova oportunidade à autora para anexar novos documentos, nenhuma prova relevante foi produzida capaz de afastar a veracidade presumida do registro civil da autora, que goza de fé-pública. 3.1. Os registros públicos gozam de presunção de veracidade, decorrente da necessidade de segurança nas relações jurídicas e sociais. Assim, embora o próprio ordenamento admita a desconstituição ou modificação em determinadas hipóteses, é ônus do quem as alega fazer prova cabal da existência de vicio invalidante, o que não se verifica. 3.2. Precedente: (...) 1. A Lei de Registros Públicos exige que a petição inicial da ação de retificação de registro civil seja fundamentada e suficientemente instruída com documentos que comprovem o erro cartorário. 2.O registro civil é dotado de fé-pública e possui presunção "juris tantum" de veracidade, que somente pode ser ilidida por prova cabal em contrário.3. Na distribuição do ônus da prova, compete à parte autora comprovar as suas alegações, consoante a regra prevista no art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime .(Acórdão 942078, 20130111295827APC, Relator: Fátima Rafael, DJE: 20/5/2017. Pág.: 362/375)." [...] (Acórdão 1339569, 00096653320178070015, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegações dos agravantes sobre as irregularidades na dissolução da empresa não tem o condão de suspender a presente liquidação, tendo em vista que essa matéria não é objeto de discussão nesses autos, uma vez que preclusa. Da mesma forma, a mera existência de ações judiciais que discutem a regularidade da dissolução da sociedade, além de ação que discute a revogação da doação de quotas sociais da sociedade aos agravados, não causa interferência nestes autos enquanto não houver análise pelo juízo competente e seja proferida decisão, ainda que em sede liminar. Dessa forma, não há plausibilidade nas alegações dos agravantes para que o trâmite processual seja suspenso. O juízo a quo fixou os honorários do liquidante judicial em 5% do valor total do patrimônio que vier a ser arrecada, aplicando, por analogia, o artigo 24. §1o, da Lei no 11.101/05, in verbis: Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. § 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. A Atlas Holding é uma microempresa, conforme se extrai do cadastro nacional da pessoa jurídica juntado aos autos (ID. 34941137), bem como da Certidão Simplificada da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, datada de 11/02/2022 (ID. 115547316 – autos principais). Assim, deve ser aplicado o §5o do artigo 24 da Lei no 11.101/05, que dispõe que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte. Neste ponto há plausibilidade nas alegações dos agravantes. O perigo da demora está consubstanciado no fato que o liquidante judicial deve ter ciência do valor fixado pelos honorários para que decida continuar ou não com o encargo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE, a concessão do efeito suspensivo ativo tão somente quanto à fixação dos honorários do liquidante judicial, para reduzi-lo a 2% do valor total do patrimônio que vier a ser arrecadado, mantendo no mais a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. P. I. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora